Tribunal: CARF
Processo: 10469.726715/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.726715/2011-11
RESOLUÇÃO
1402-001.938 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUARARAPES CONFECCOES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento do recurso voluntário até que seja proferida decisão transitada em julgado nos autos
do processo judicial n° 36222-25.2016.401.3400, nos termos do voto do Relator

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Relator e Presidente Substituto

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda
(Presidente substituto), Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di
Giovanni, Alessandro Bruno Macedo Pinto.

RELATÓRIO Trata o presente processo de análise das Dcomp no
38468.68975.280809.1.7.02-2150 e 02332.87760.241208.1.3.02-2807.
O contribuinte pleiteia crédito no valor de R$ 425.204,23, relativo ao Saldo Negativo
IRPJ do ano calendário de 2003 (SNIRPJ/2003).

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.938 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726715/2011-11
2
Segundo o Despacho Decisório (fls. 118/121) o direito creditório não foi
reconhecido e as compensações declaradas foram consideradas não homologadas em virtude de
haver auto de infração para o mesmo ano calendário do crédito pleiteado e que apurou imposto a
pagar. O referido lançamento está controlado no processo n° 16707.003570/2005-57.
Em julgamento da manifestação de inconformidade a DRJ/REC a considerou
improcedente prolatando o Acórdão n° 11-51.074 contendo as seguintes ementas:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO/AMPLA DEFESA.
Antes da emissão do Despacho Decisório, não há que se falar em violação ao
Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, já que a oportunidade de
contradizer o fisco é prevista em lei para a fase do contencioso administrativo,
que se inicia com a manifestação de inconformidade.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO.
No tocante à compensação, a competência das DRJ limita-se ao julgamento de
manifestação de inconformidade contra o não reconhecimento do direito
creditório ou a não homologação da compensação.
NULIDADE.
Estando o ato administrativo revestido de suas formalidades essenciais e, não
tendo restado comprovada a ocorrência de preterição do direito de defesa nem
de qualquer outra hipótese expressamente prevista na legislação, não se há que
decretar sua nulidade.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
JULGAMENTO
CONJUNTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal nem para o sobrestamento, nem para o julgamento
conjunto de processos. O processo administrativo fiscal é regido por princípios,
dentre os quais o da oficialidade, que obriga a administração a impulsionar o
processo até sua decisão final.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - PER/DCOMP COMPENSAÇÃO. SALDO
NEGATIVO DO IRPJ.
Poderá ser utilizado na compensação o saldo negativo do IRPJ comprovadamente
apurado no encerramento do ano-calendário.
COMPENSAÇÃO. REQUISITO.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos líquidos
certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.938 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726715/2011-11
3
O contribuinte foi cientificado por meio eletrônico através de seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) em 18/09/2015 (fl 279) e apresentou recurso voluntário (fls. 281/333)
em 20/10/2015, conforme carimbo aposto na primeira folha do documento, trazendo apenas
alegações contestando o auto de infração, tal qual fez quando da entrega da manifestação de
inconformidade.
Em sessão realizada no dia 17 de agosto de 2021, esta Turma prolatou a Resolução
no 1402-001.522, em julgamento que seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando o
decidido
na
Resolução
no
1402-001.521,
prolatada
no
julgamento
do
processo
10469.726479/2011-25, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Na referida Resolução decidiu-se pela conversão do julgamento em diligência para
que se proceda à vinculação dos autos e ao sobrestamento do julgamento do processo, de forma a
aguardar a decisão relativa ao processo principal no 1677.003570/2005-57.
Em razão de ter sido prolatada decisão administrativa definitiva no processo
1677.003570/2005-57, conforme constatado em despacho de fls 506, os autos retornaram a esta
Turma para julgamento do recurso voluntário.

VOTO
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator
Da tempestividade e admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e, por possuir todos os requisitos para sua
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Da preliminar de nulidade
Preliminarmente, alega a Recorrente que o processo é nulo, uma vez que não se
extrai dos autos qualquer demonstrativo que justifique a inexistência do crédito objeto de
compensação, tendo em vista que a fiscalização acostou unicamente a cópia do auto de infração
lavrado em face da Recorrente.
Nesse ponto, discordo da Recorrente. Isso porque ela foi devidamente intimada,
tendo tomado ciência e apresentado a manifestação tempestivamente, o que significa que
exerceu o seu direito de defesa no momento oportuno. Além disso, a decisão foi proferida por
autoridade competente e sem preterição do direito de defesa, não restando, assim, demonstrada
qualquer das hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto 70.235/72 que assim dispõe:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.938 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726715/2011-11
4
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Finalmente, como se trata de um processo de compensação, o ônus de comprovar a
liquidez e certeza do crédito é da Recorrente.
Em face do exposto, rejeito a alegação de nulidade.
Do mérito
O crédito pleiteado de saldo negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 2003
não foi reconhecido em virtude de a DRF em Natal, em procedimento de fiscalização, ter revisado
o imposto de renda apurado na DIPJ do ano-calendário de 2003 e, ao invés de saldo negativo de
IRPJ apurou saldo positivo de IRPJ a pagar. O referido lançamento está controlado administrativo n
° 16707003570/2005-57. É o que se depreende o trecho do Despacho Decisório que analisou o
crédito copiado abaixo:
04. Quanto ao alegado crédito de saldo negativo, a DRF em Natal, em
procedimento de fiscalização, revisou o imposto de renda apurado na DIPJ do
ano-calendário de 2003 e ao invés de saldo negativo de IRPJ apurou saldo positivo
de IRPJ a pagar. Como conseqüência, foi lançado contra o contribuinte em
epígrafe auto de infração de IRPJ para este período, como também para os
anos-calendário de 2000, 2001, 2002 e 2004.
05. O sobredito lançamento foi registrado no processo administrativo
n°.16707003570/2005-57 de onde foi extraída cópia do auto de infração, fls. 101
a 116.
Em julgamento da manifestação de inconformidade, a DRJ/REC confirma os termos
do citado Despacho Decisório, uma vez que, no momento do julgamento da lide em primeira
instância, o recurso voluntário referente ao auto de infração já havia sido julgado pelo CARF. O seu
resultado, pendente, a época, de apreciação de embargo apresentou um saldo positivo de
imposto de renda a pagar no valor de R$ 8.599.517,19.
O Lançamento efetuado pela fiscalização, através do Auto de Infração contido no
Processo no 16707.003570/2005-57, se encontra em litígio com Recurso
Voluntário (Embargos de Declaração) no Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e apresentou um saldo positivo de imposto de renda a pagar no valor de
R$ 8.599.517,19 referente ao ano-calendário de 2003, fl. 260 a 264, ao invés do
saldo negativo apresentado pela contribuinte.

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.938 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726715/2011-11
5
Portanto, não foram confirmados os pretensos créditos informados nas
PER/DCOMPs em lide.
A recorrente não apresenta qualquer alegação a respeito do crédito negado, apenas
busca nova apreciação da matéria constante nos autos do processo administrativo no
16707.003570/2005-57, o que não é possível no presente feito. Isto porque os motivos que
fundamentaram o auto de infração devem ser discutidos, como de fato o foram, no mesmo
processo em que foi lavrado.
E, por essa razão, em julgamento do recurso voluntário, Resolução n° 1402-001.522,
foi determinado o sobrestamento do julgamento do presente processo até que fosse proferida
decisão definitiva no processo n° 16707.003570/2005-57
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, CONVERTER o
julgamento em diligência para que se proceda à vinculação dos autos e ao
sobrestamento do julgamento do processo, de forma a aguardar a decisão
relativa ao processo principal no 1677.003570/2005-57
Despacho de fls 506, constata que foi proferida decisão administrativa do citado
processo:
Conforme documentação acostada às fls.379 a 505, o processo no
16707.003.570/2005-57 teve decisão administrativa definitiva. Pelo exposto e em
atenção à resolução de fls.371 a 375, devolvo os autos para seguimento do
contencioso.
Não houve alteração no que foi decidido no Acórdão n° 1201-000.995, fl 208,
prolatado pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara desta mesma Seção, que deram provimento
parcial ao recurso voluntário e negaram provimento ao recurso de ofício apenas para afastar a
multa isolada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício e em dar parcial provimento ao recurso
voluntário, para afastar a multa isolada, nos termos do relatório e voto que
integram o presente processo.
Esta decisão, conforme já exposto já foi utilizada como fundamento pela DRJ/REC
para manutenção do Despacho Decisório em sua integralidade.
Após a decisão acima foram impetrados, ainda, embargos de declaração e recurso
especial, ambos não foram admitidos, conforme despachos de admissibilidade de embargos de fl.
379, de admissibilidade de recurso especial, fl 477 e reexame de admissibilidade, fl. 490. Em
nenhum desses houve reexame da matéria, mantendo-se o que foi decidido no Acórdão n° 1201-
000.995, que resultou em IRPJ a pagar de R$ 8.599.517,19 em vez do saldo negativo pleiteado.
Ocorre que às fls 358/359, foi acostada certidão emitida pelo Tribunal Regional da
Primeira Região em que consta que que a recorrente impetrou ação ordinária n° 36222-

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.938 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726715/2011-11
6
25.2016.401.3400 contra a Fazenda Nacional requerendo a anulação do auto de infração
controlado no processo administrativo n° 16707.003.570/2005-57:

Em que pese a decisão administrativa já ter concluído pela manutenção do auto de
infração que impede a concessão do crédito de saldo negativo aqui pleiteado, é notória a
possibilidade de esta decisão ser alterada no curso do citado processo judicial possibilitando a
alteração do que aqui for julgado.

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.938 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726715/2011-11
7

Desta maneira, o julgamento do recurso voluntário deve ser sobrestado até que
haja decisão judicial definitiva a respeito da anulação do auto de infração lavrado nos autos do
processo administrativo n° 16707.003.570/2005-57.
Sendo assim, por todo o exposto voto por sobrestar o julgamento do recurso
voluntário até que seja proferida decisão transitada em julgado nos autos do processo judicial n°
36222-25.2016.401.3400.
Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda